Tribunal: STJ
Processo: 0464121-41.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1055237 - MT(2025/0464121-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUCAS ROGANTE CAVALCANTE (PRESO)
ADVOGADO
: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - MT027995O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE RECURSO
ESPECIAL
DE REVISÃO CRIMINAL NA ORIGEM.
E/OU
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Este habeas corpus foi impetrado em
e se insurge contra
27/11/2025
acórdão de apelação proferido em 20/8/2025. A decisão transitou em
julgado e, pelos documentos constantes dos autos, não se verifica o
ajuizamento de revisão criminal.
2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de
uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial
ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de
que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal,
sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna
incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n. 805.183/SP,
Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6a T., julgado em
DJe de
12/3/2024,
.
15/3/2024)
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
26 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54492289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:27
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 31dfb140-388c-48d2-a71c-b1b67ed7093d

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54492289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:27
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 31dfb140-388c-48d2-a71c-b1b67ed7093d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1055237 - MT (2025/0464121-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUCAS ROGANTE CAVALCANTE (PRESO)
ADVOGADO
: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - MT027995O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO
GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
AUSÊNCIA
DE
AJUIZAMENTO
DE
RECURSO
ESPECIAL E/OU DE REVISÃO CRIMINAL NA ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Este habeas corpus foi impetrado em
e se insurge contra
27/11/2025
acórdão de apelação proferido em 20/8/2025. A decisão transitou em
julgado e, pelos documentos constantes dos autos, não se verifica o
ajuizamento de revisão criminal.
2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso
do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em
substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que "o
trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que
haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o
pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n. 805.183/SP, Rel. Ministro
Teodoro Silva Santos, 6a T., julgado em
DJe de
.
12/3/2024,
15/3/2024)
3. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA53999515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:30
Código de Controle do Documento: d5cb6df1-dad7-413e-a8aa-cc1a3a16c776

RELATÓRIO
interpõe agravo regimental contra
LUCAS ROGANTE CAVALCANTE
decisão de fls. 512-514, na qual indeferi liminarmente o habeas corpus, por ser
substitutivo de revisão criminal.
A defesa afirma, em síntese, que, "a flagrante ilegalidade aqui
demonstrada não apenas permite, mas impõe a superação do óbice do trânsito em
julgado para que esta Corte possa exercer seu papel de guardiã da legalidade e da
justiça" (fl. 520). Reitera o pedido de absolvição do paciente ou de desclassificação
da conduta.
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou a
decisum
submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja concedida a
ordem de habeas corpus.
VOTO
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
Este habeas corpus foi impetrado em
e se insurge contra
27/11/2025
acórdão de apelação proferido em
e,
20/8/2025. A decisão transitou em julgado
pelos documentos constantes dos autos, não se verifica o ajuizamento de revisão
.
criminal
Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do
habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à
revisão criminal, posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do
acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência
deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n.
805.183/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6a T., julgado em
DJe de
12/3/2024,
.
15/3/2024)
Apesar da ampliação do uso do remédio heroico, e sem esquecer a sua
importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de
Documento eletrônico VDA53999515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:30
Código de Controle do Documento: d5cb6df1-dad7-413e-a8aa-cc1a3a16c776

impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está
prejudicando as funções constitucionais desta Corte. É notável o excessivo volume
de habeas corpus, que ultrapassaram 905 mil, em detrimento da eficácia do recurso
especial, o que prejudica a delimitação de teses para trazer uniformidade e
previsibilidade ao sistema jurídico.
Os impetrantes devem apresentar os pedidos de habeas corpus de forma
adequada, direcionando-os à autoridade que tem atribuição para decidir sobre a
questão, em primeiro lugar.
No caso em apreço, a defesa deixou de solicitar ao Tribunal de Justiça
.
a revisão de condenação
Assim, não está em curso processo que o Superior Tribunal de Justiça
possa conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade de, durante o seu julgamento,
deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, § 2°, do CPP).
Menciono, por oportuno:
[...] depois de já transitada em julgado a condenação, revela-se
inviável, notadamente diante da incompetência deste Superior
Tribunal para analisar habeas corpus substitutivo de revisão
criminal, tendente a reapreciar o posicionamento exarado por
Colegiado estadual [...] (AgRg no HC n. 713.747/SP, Rel. Ministro
Rogerio Schietti, 6a T., DJe 24/2/2022)

Na mesma direção, cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC n.
905.628/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
DJe
HC n. 905.340/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, DJe
17/4/2024;
17/4/2024;
HC n. 905.232/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, DJe
HC n.
17/4/2024;
904.932/PR, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 16/4/2024.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA53999515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:30
Código de Controle do Documento: d5cb6df1-dad7-413e-a8aa-cc1a3a16c776

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.055.237 / MT
Número Registro: 2025/0464121-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10002690520258110021
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO
ADVOGADO
: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - MT027995O
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: LUCAS ROGANTE CAVALCANTE (PRESO)
CORRÉU
: DEBORA FIGUEIREDO SILVA
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS ROGANTE CAVALCANTE (PRESO)
ADVOGADO : DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - MT027995O
Documento eletrônico VDA54471823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:01
Código de Controle do Documento: ec99e36d-785d-4e27-9d00-4749c5960cfd

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:01
Código de Controle do Documento: ec99e36d-785d-4e27-9d00-4749c5960cfd